Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-35.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002825-35.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 20.857.131/0002-88 (RECORRIDO), SANDRA REGINA COMI - CPF: 114.121.108-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS PELA
INTERNET
– DEMORA NA ENTREGA DOS PRODUTOS – VÍCIO DO PRODUTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ENTREGA DOS PRODUTOS EFETUADA FORA DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU TROCA DO PRODUTO VICIADO

– AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra dos produtos pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega dentro do prazo estabelecido. Não havendo a entrega conforme combinado, mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas, acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de dano moral, ainda mais quando um dos produtos fora entregue com defeito.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente no fato de que não entregou o produto adquirido pelo consumidor dentro do prazo convencionado, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos não passaram de mero dissabor, incapaz de gerar abalo moral passível de reparação.

Alegou, ainda, que a indenização fora fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão julgando improcedente o dano moral e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que em 19.02.2019 realizou a compra de itens para seu escritório de advocacia, tais como mesas para computador, armários e estante no site da requerida, totalizando juntamente com o frete a importância de R$ 2.400,90 (dois mil e quatrocentos reais e noventa centavos). Sustenta que realizou o pagamento com cartão de crédito, e que o prazo de entrega estava previsto para até o dia 18.04.2019.

No dia 09.04.2019, ao verificar que não havia andamento no seu pedido, entrou em contado via telefone para solicitar informações, oportunidade em que lhe informaram que ainda não tinham uma previsão quanto à fabricação.

No dia 18.04.2019, em virtude de não ocorrer à entrega dos produtos, entrou em contato telefônico novamente e foi informado pelo supervisor, Sr. Márcio, que os produtos já estavam no depósito para ser despachado, apenas aguardando a emissão da nota fiscal, bem como que no dia 22.04.2019 lhe dariam uma nova posição.

Novamente, em virtude de não ter retorno, ligou para a empresa no dia 23.04.2019, oportunidade em que a atendente Adriana informou que a informação passada anteriormente não conferia, bem como que não tinha uma posição sobre a fabricação, não informando data de previsão da entrega.

Confiando no prazo de entrega, o promovente já havia realizado a venda dos seus móveis antigos e combinado a entrega no dia 28.04.2019, ficando praticamente sem estrutura alguma em seu escritório a partir do dia 29.04.2019. Ligou mais duas vezes para a empresa, nos dias 29.04.2019 e 08.05.2019, sendo informado na última ligação que após 20 (vinte) dias de atraso seu pedido não seria enviado por completo.

Após 90 (noventa) dias da data de realização da compra e 34(trinta e quatro) dias de atraso na entrega, houve a entrega dos produtos.

Em contestação, a empresa promovida se limitou a justificar que não fabrica os produtos que comercializa, bem como, contrata empresa terceirizada para a entrega dos produtos, ficando impedida de solucionar imediatamente o problema.

Apesar do atraso, informou que foi procedida a entrega dos produtos, não havendo que se falar em dano moral. O comprovante de recebimento, demonstra que que os produtos foram entregues no mesmo dia que o promovente ingressou com a ação, qual seja, 21.05.2019.

As partes firmaram acordo em audiência de conciliação, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas na conta bancária do promovente, porém, não houve o cumprimento.

Além de todo o atraso para a entrega dos produtos, o promovente ainda informou em impugnação à contestação que um deles veio com defeito, juntando fotos para comprovar suas alegações. Foi informado pela empresa que o defeito ocorreu por culpa da transportadora, se eximindo de suas responsabilidades e não solucionando o problema.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra dos produtos pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega dentro do prazo estabelecido, e, no caso, além de não ocorrer a entrega conforme o combinado, um dos produtos apresentou defeito, não havendo solução administrativa da empresa. Além disso, a promovida ainda descumpriu o que fora acordado em audiência de conciliação.

Portanto, acertada a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a ser feito, devendo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021